Tribunal: STF
Processo: Pet 3515
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: 1. Medida cautelar em recurso extraordinário: competência
do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de medidas cautelares
de RE, quando nela se oponha o recorrente à aplicação do art. 542, §
 3º, do C. Pr. Civil: incidência do disposto no parágrafo único do
art. 800 do C.Pr.Civil: hipótese diversa do problema do início da
jurisdição cautelar do Supremo para conceder efeito suspensivo ao
RE: precedente (Pet. 2222, 1ª T., 9.12.03, Pertence, DJ
12.03.04).
2. Recurso extraordinário: temperamentos impostos à
incidência do art. 542, § 3º, C.Pr.Civil, entre outras hipóteses,
na de deferimento de liminar que possa tornar ineficaz o eventual
provimento dos recursos extraordinário ou especial.
3. Medida
cautelar: deferimento: caso que - dados os termos da liminar de
reintegração de posse em propriedades rurais ocupadas por indígenas,
 que irá alterar substancialmente a situação de fato, de modo a
modificar também a situação jurídica processual e a debilitar - no
plano da eficácia - a eventual decisão favorável à tese da
recorrente - é daqueles que efetivamente não admitem a retenção do
recurso extraordinário.